Tribunal: TJDFT
Processo: 0749190-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEVIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO VERIFICADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em delterminar se estão preenchidos os requisitos ensejadores da inversão do ônus da prova, de acordo com a previsão estabelecida no Código de Defesa do Consumidor.
2. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos enumerados no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A associação agravada não demonstrou a presença dos requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica. 3.1. Com efeito, trata-se de associação composta por pessoas jurídicas de direito privado que gozam das ferramentas necessárias ao acesso dos meios de prova necessários. 3.2. Ademais, em consulta à ANATEL a agravante obteve conclusão favorável aos seus interesses. 3.3. O ônus atribuível à agravante, no sentido de que comprove suas alegações, sobretudo a relativa à efetivação da notificação prévia à interrupção do serviço, não depende da determinação de inversão do ônus da prova, mas da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.